Tribunal: TRF3
Processo: 0002091-18.2012.4.03.6113
Órgão julgador: NINO TOLDO
Órgão colegiado: 5. O Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão "de R$ 10.000,00", contida no preceito secundário do art. 183 da Lei no 9.472, de 16.07.1997. Mantido o afastamento da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora. Pena de multa fixada segundo o Código Penal e reduzida, de ofício, para 11 (onze) dias-multa. Simetria com o cálculo da pena privativa de liberdade.
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
136/283)

0002091-18.2012.4.03.6113

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 70085

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI No 9.472/1997. RÁDIO CLANDESTINA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

1. Rejeitado o pedido de desclassificação do crime do art. 183 da Lei no 9.472/1997 para aquele descrito no art. 70 da Lei no 4.117/1962. O Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que o uso clandestino de rádio transceptor subsome-se ao tipo penal do art. 183 da Lei no 9.472/1997, e não àquele previsto no art. 70 da Lei no 4.117/1962. Ademais, o critério da habitualidade da conduta não enseja a desclassificação pretendida. Precedentes

2. Materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo devidamente demonstradas.

3. As testemunhas relataram a ocorrência de forma coerente e harmônica, sendo suficientes para formar o juízo de certeza necessário à condenação.

4. Pena corporal mantida acima do mí

Inteiro teor:
136/283)

0002091-18.2012.4.03.6113

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 70085

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI No 9.472/1997. RÁDIO CLANDESTINA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

1. Rejeitado o pedido de desclassificação do crime do art. 183 da Lei no 9.472/1997 para aquele descrito no art. 70 da Lei no 4.117/1962. O Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que o uso clandestino de rádio transceptor subsome-se ao tipo penal do art. 183 da Lei no 9.472/1997, e não àquele previsto no art. 70 da Lei no 4.117/1962. Ademais, o critério da habitualidade da conduta não enseja a desclassificação pretendida. Precedentes

2. Materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo devidamente demonstradas.

3. As testemunhas relataram a ocorrência de forma coerente e harmônica, sendo suficientes para formar o juízo de certeza necessário à condenação.

4. Pena corporal mantida acima do mínimo legal. A potência da rádio (100 watts) justifica a majoração efetuada.

5. O Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão "de R$ 10.000,00", contida no preceito secundário do art. 183 da Lei no 9.472, de 16.07.1997. Mantido o afastamento da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora. Pena de multa fixada segundo o Código Penal e reduzida, de ofício, para 11 (onze) dias-multa. Simetria com o cálculo da pena privativa de liberdade.

6. Redução da prestação pecuniária para 1 (um) salário mínimo, tendo em vista a atual situação financeira do apelante

7. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reduzir para 1 (um) salário-mínimo o valor da prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade e, DE OFÍCIO, reduzir a pena de multa, ficando a pena definitivamente fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, tendo o Desembargador Federal Fausto de Sanctis acompanhado com ressalva de seu entendimento quanto à pena de multa.